Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735131-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO RUSSEVEL FREITAS GOMES ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Nulidade. Desclassificação. Consumo pessoal. Tráfico privilegiado. Ações penais em curso. Regime prisional. Restituição de bem apreendido. Perdimento. 1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – denúncia anônima, averiguações e campana de policiais -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. Não bastasse, na hipótese, o réu consentiu com o ingresso dos policiais na residência – autorização gravada em vídeo e anexada aos autos. 2 – É lícita a busca pessoal feita em usuário de drogas e no veículo conduzido por ele, logo após ser flagrado adquirindo drogas de traficante. 3 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 4 – Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o crime de tráfico de drogas, sobretudo se filmado o acusado e apreendidos mais de 3 quilos de droga, e o usuário, abordado logo em seguida, confirmou, na delegacia, que adquiriu droga do réu. 5 – O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22). 6 – Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a ação penal por tráfico – em que não proferida sentença condenatória - não significa que é habitual na prática de crimes. 7 – Adequado o regime prisional aberto ao acusado não reincidente, se a pena fixada é inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP). 8 – Veículo e aparelho celular usados para prática do tráfico de drogas sujeitam-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I). 9 – Fixado regime aberto para cumprimento de pena deve o réu - preso cautelarmente - ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 10 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 155, §1o, e 240, §1o, ambos do Código de Processo Penal, asseverando ser devido o desentranhamento das provas colhidas, ao argumento de que seriam ilícitas, porquanto o informante teria sido coagido a depor e o lugar no qual a droga foi encontrada seria distinto de seu domicílio; c) artigos 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006, afirmando ser cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para consumo pessoal, uma vez que a condenação estaria lastreada unicamente em depoimentos policiais que comprovadamente agiram de forma ilegal; d) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que esta não poderia ter sido majorada em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, que não seria elevada, bem como pelo fato de o insurgente estar respondendo a outro processo; e) artigos 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal e 243 da Constituição Federal, argumentando que os bens apreendidos devem ser restituídos, pois ausente prova de que foram utilizados para a traficância ou de que o veículo foi adquirido com o proveito do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.203.973 (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/4/2023). Melhor sorte não colhe ao apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 155, §1o, e 240, §1o, ambos do Código de Processo Penal, 28, 33 e 42, todos da Lei no 11.343/2006, e 59 e 91, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 243 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF” (AgRg no AREsp n. 2.232.423/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 2/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024